Tribunal: TJPA
Processo: 0820137-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820137-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0820137-03.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

2000028-75.2022.8.14.0040

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

BRUNO SANTOS DE SOUSA

IMPETRANTE:

TAYNÁ AMORIM LOPES CALDEIRA – OAB/GO 62.546

IMPETRANTE: FERNANDO CONSOLI BRAGA – OAB/PA 30.600

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1ª VARA DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFICIOS. PROGRESSÃO DE REGIME PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820137-03.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 2000028-75.2022.8.14.0040

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUSA

IMPETRANTE: TAYNÁ AMORIM LOPES CALDEIRA – OAB/GO 62.546

IMPETRANTE: FERNANDO CONSOLI BRAGA – OAB/PA 30.600

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por

Tayná Amorim

Lopes Caldeira
, advogada inscrita na OAB/GO sob o nº. 62.546 e
Fernando Consoli Braga
,

advogado inscrita na OAB/PA sob o nº. 30.600, em favor de

BRUNO SANTOS DE SOUSA
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da

Vara de Execução de Parauapebas/PA nos autos de processo nº.

2000028-75.2022.8.14.0040.

Argumentaram os impetrantes,

em síntese, que, embora o paciente tenha cumprido todos os requisitos legais para progredir para o regime semiaberto, tal benefício ainda não lhe foi concedido na origem.

Requereram, então, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a referida progressão de regime ao coacto (
id 17539262
).

Juntou
documentos (id 1
7539263 – 17539264
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17540386).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17663007).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id 17865517).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

À vista das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 17663007 – Pág. 1 – 3), é possível constatar que, no processo originário, foi proferida, no dia 16/12/2023, decisão deferindo a progressão de regime pleiteada na inicial, o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024